Tribunal: TJSP
Processo: 2226199-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Insurgência contra decisão que que designou audiência de instrução e julgamento, sem previamente definir o ônus da prova. Acórdão que anulou a sentença e observou que compete à ré comprovar a eficiente prestação de seus serviços ou fatos que alheios à sua conduta impossibilitaram que isso ocorresse. Decisão a respeito do ônus da prova não pode ser em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Insurgência contra decisão que que designou audiência de instrução e julgamento, sem previamente definir o ônus da prova. Acórdão que anulou a sentença e observou que compete à ré comprovar a eficiente prestação de seus serviços ou fatos que alheios à sua conduta impossibilitaram que isso ocorresse. Decisão a respeito do ônus da prova não pode ser em sentido diverso. Inversão do ônus da prova com aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do CDC é aferida pelo próprio contexto do acórdão que anulou a sentença, não obstante a importância de ser explicitada a fim de evitar decisão surpresa. Demais temas recursais que não estão inseridos no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.